Tribunal: TJDFT
Processo: 0713720-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0713720-21.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Cooperativa de Economia e Crédito de Livre Admissão Ltda Agravados: F &amp; Reis Moveis Comércio e Serviços Ltda Eduardo Freire dos Reis D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Cooperativa de Economia e Crédito de Livre Admissão Ltda contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília nos autos do processo no 0000286-18.2014.8.07.0001. A recorrente requereu a desistência do recurso (Id. 45705509). É a breve exposição. Decido. De acordo com o disposto no art. 998, caput, do CPC, é facultado ao recorrente desistir do recurso interposto a qualquer tempo, mesmo sem a anuência do recorrido ou dos eventuais litisconsortes. Feitas essas considerações, homologo a desistência requerida que produza os subsequentes efeitos jurídicos. Após certificada a preclusão remetam-se ao arquivo. Publique-se. Brasília-DF, 14 de abril de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator